Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Concedo ao credor o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para dar o devido cumprimento ao despacho de ID 65990741, sob pena de suspensão, na forma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora